Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-57.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009286-57.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: SILVIA MARIA COSTA BRANDAO DANTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE MONTANTE CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS, PROMOVENDO LIQUIDAÇÃO DA QUANTIA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL QUE ABRANGIA TAMBÉM AS PARCELAS VINCENDAS ATÉ A FASE DE LIQUIDAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8009286-57.2022.8.05.0072, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A
. e, como Apelada,
SILVIA MARIA COSTA BRANDAO DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora